Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-61.2024.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-61.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO GUILHERME - CPF: 331.072.979-68 (APELADO), ANDERSON PEGORARO - CPF: 112.854.069-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato bancário de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

O autor alega que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito com RMC sem sua ciência ou autorização, e que jamais recebeu faturas ou utilizou o cartão. A contratação referida é a de nº 18659016.

A sentença reconheceu a inexistência da contratação e impôs devolução em dobro dos valores descontados. O banco apelante argumenta que houve contratação regular, com envio de TED e utilização do cartão, e pleiteia reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, à luz da ausência de prova da má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira deixou de apresentar o contrato de nº 18659016, objeto da lide, e juntou aos autos instrumento contratual diverso, o que impede o reconhecimento da contratação válida.

O comprovante de TED apresentado se refere a terceiro estranho aos autos, o que compromete a tese da entrega dos valores ao recorrido.

A ausência de prova da má-fé da instituição financeira afasta a devolução em dobro dos valores descontados, sendo cabível a restituição simples dos valores, a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável autoriza a declaração de inexistência do débito. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004; STJ, AgRg no Ag nº 570.214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, movida por Reinaldo Guilherme, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato bancário e condenando o banco à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o banco sustenta que a contratação do cartão consignado com reserva de margem ocorreu de forma regular, com manifestação válida de vontade, assinatura eletrônica, envio de TED e utilização do cartão. Alega que a divergência contratual decorre de aspecto administrativo e que não se comprovou vício de consentimento ou má-fé.

Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a restituição simples com compensação dos valores utilizados.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 281720880), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Reinaldo Guilherme ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., alegando ter procurado a instituição bancária com a intenção de contratar um empréstimo consignado convencional.

Todavia, foi-lhe disponibilizado produto diverso, qual seja, um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sem sua prévia ciência ou autorização.

Relata que o contrato impugnado é o de nº
18659016
, com margem consignável de
R$ 201,67
e limite de crédito no valor de
R$ 5.845,00
. Afirma que a contratação foi efetivada sem que lhe fossem prestadas informações claras e adequadas acerca da natureza do produto, dos encargos incidentes ou dos percentuais que seriam descontados mensalmente.

Enfatiza que jamais solicitou o envio de cartão de crédito físico, tampouco recebeu faturas mensais correspondentes ao referido instrumento. Alega, ainda, que somente teve ciência da irregularidade contratual ao constatar que os descontos realizados em seu benefício previdenciário ocorriam de forma indefinida e não se referiam a um empréstimo consignado tradicional, razão pela qual ajuizou a presente demanda

Após a instrução processual, o d. magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato bancário e condenando o banco à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 281720868).

Inconformado, o banco recorre sustentando que a contratação do cartão consignado com reserva de margem ocorreu de forma regular, com manifestação válida de vontade, assinatura eletrônica, envio de TED e utilização do cartão. Alega que a divergência contratual decorre de aspecto administrativo e que não se comprovou vício de consentimento ou má-fé.

Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a restituição simples com compensação dos valores utilizados.

Pois bem. Apesar do banco sustentar a regular contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, deixou de apresentar o respectivo instrumento firmado entre as partes objeto da lide,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Digo isso, porque verificando atentamente os
documentos apresentados pela instituição financeira em sede de contestação, é possível observar que juntou aos autos o “
Termo de adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para Desconto em folha de pagamento” –
contrato n.
81438766
(id. 281720861), enquanto que o objeto da lide se refere ao contrato n.
18659016
(id. 281717499).

Mais do que isso, o documento apontado pelo banco como comprovante de TED que seria, em tese, prova da entrega dos valores ao recorrido
refere-se, na verdade, a transferência realizada para conta em nome de J
OSE SOARES CAMPOS
, ou seja,
de terceiro absolutamente estranho aos autos
, fato que lança dúvida sobre o efetivo recebimento da quantia pelo autor e que compromete, de forma cabal, a argumentação sustentada pelo banco.

Portanto, os documentos apresentados pelo banco são inábeis à demonstração da relação jurídica entre as partes, merecendo reforma a sentença.

Destarte, constatada a inexistência de débito,
resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não se comprovou na hipótese dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar parcialmente procedente o feito para determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente pela autora, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025